Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS QUE AFASTASSEM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIADOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZAÇÃO DE LEILÕES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DO 3o LEILÃO. DECISÃO DETERMINANDO A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA QUE CONSIDERA DESNECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DO LEILÃO SE FORAM NOTIFICADOS A RESPEITO DA MORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO". ART. 505 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DEVEDORES FORAM PREVIAMENTE NOTIFICADOS DA REALIZAÇÃO DO 3o LEILÃO. NULIDADE DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para que seja acolhida a impugnação à gratuidade de justiça, deve o impugnante demonstrar que o beneficiário não faz jus à benesse concedida, apresentando documentos ou ao menos indícios que amparem a sua tese.
1.1. O mero fato de os beneficiários serem sócios de empresa cujo capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) não significa automaticamente que tenham condições de custear a demanda sem prejuízo de sua sobrevivência, mormente quando não apresentada em que situação se encontra a sociedade e quantas cotas detem cada litigante.
2. Tendo sido fixado em agravo de instrumento interposto em demanda conexa, com trânsito em julgado, que há necessidade de que os devedores sejam notificados previamente acerca do leilão, a adoção de entendimento diverso em sentença implica em violação à coisa julgada. Inteligência e aplicação do art. 505 do CPC.
3. Determinada a necessidade de que os devedores sejam notificados a respeito da realização de leilão, a ausência de comprovação de tal intimação gera a nulidade da alienação extrajudicial.
4. Apelação cível provida. Sentença reformada.